Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-20.2016.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000030-20.2016.8.05.0228 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SANTO AMARO Advogado(s): RECORRIDO: LARISSA DE ALMEIDA DE AQUINO e outros Advogado(s):GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. IMPETRANTE APROVADA EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. NEGATIVA ADMINISTRATIVA PELA AUTORIDADE COATORA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 8000030-20.2016.8.05.0228, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SANTO AMARO e como interessados LARISSA DE ALMEIDA DE AQUINO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator